Tribunal: STF
Processo: ARE 1339765
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENTIDADE EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS. SENAI. REQUISITOS CONFIGURADOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL.



    A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DESTINA-SE ÀS INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATENDIDOS OS REQUISITOS DA LEI (ART. 9º, IV, C, E 14 DO CTN).



    A AUTORA É ENTIDADE INTEGRANTE DOS CHAMADOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS - "SISTEMA S" - CUJA FINALIDADE É O DESEMPENHO DE ATIVIDADES DE UTILIDADE PÚBLICA, NOTADAMENTE SEM FINS LUCRATIVOS, INSTUÍDA EM LEI E CUSTEADA INCLUSIVE POR CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS.



    ASSIM, É CEDIÇO O DIREITO À IMUNIDADE TRIBUTÁRIA SOBRE O PATRIMÔNIO, A RENDA E OS SERVIÇOS DA INSTITUIÇÃO, ALCANÇANDO O IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) INCIDENTE SOBRE AS OPERAÇÕES DE IMPORTAÇÃO DE MERCADORIAS UTILIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.



    RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, inciso VI, alínea c, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ademais, a autora é entidade integrante dos chamados Serviços Sociais Autônomos - "Sistema S" - cuja finalidade é o desempenho de atividades de utilidade pública, notadamente sem fins lucrativos, instituída em lei e custeada inclusive por contribuições especiais.



    Assim, é cediço o direito à imunidade tributária sobre o patrimônio, a renda e os serviços da instituição, alcançando o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias utilizadas para prestação de serviços, como no presente caso.



    (...)



    Nesse cenário, compete ao ente estadual a demonstração de que a beneficiária não cumpriu os requisitos estabelecidos no artigo 14 do Código Tributário Nacional, único caso em que estaria ela autoriza a suspender a aplicação do respectivo benefício fiscal.



    Assim, diante do reconhecimento da inexistência da relação jurídico-tributária entre as partes para fins de ICMS, imperiosa a manutenção da sentença que concedeu a segurança.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. IMPORTAÇÃO. IMUNIDADE. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS LEGAIS. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA E SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.130.949/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 28/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE. ART. 150, VI, C, DA CF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 14 DO CTN. MATÉRIA DE FATO. ATO QUE RECONHECE ESSE ATENDIMENTO. NATUREZA. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, quanto ao preenchimento dos requisitos legais necessários ao reconhecimento da imunidade no período em questão, bem como à natureza do ato que atesta esse atendimento, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, e, ainda, a interpretação da legislação infraconstitucional, o que ensejaria ofensa reflexa à Constituição. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 694.140/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/13).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente